Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO A MENOR. CABIMENTO. RESOLUÇÃO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de origem concluiu que a recorrente efetuou o pagamento das parcelas de seu cartão de crédito em valor inferior ao que era devido, o que ensejou o parcelamento automático do débito, haja vista a recorrente ter anuído com as cláusulas no momento da contratação.
3. A recorrente alega que no termo de adesão apresentado pelo recorrido constaria apenas a informação dos juros e impostos incidentes sobre o parcelamento automático. Sustenta que a recorrente não teria sido informada nem do percentual da taxa de juros, nem dos impostos, quem dirá sobre os outros tópicos que envolvem a operação. Assevera que as informações constantes do contrato não estariam claras. Defende que as condições fixadas não foram as mais vantajosas para recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais; cancelar o parcelamento indevidamente realizado, restabelecendo o limite do cartão de crédito; excluir os juros abusivos e condenar o requerido ao ressarcimento do dano causado a requerente no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), e, ainda, requer o ressarcimento em dobro do valor que pagou em excesso, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do art. 42 do CDC.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55889169. A recorrida argui preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar causas de alta complexidade. No mérito, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Das Preliminares. Incompetência dos Juizados Especiais. Prova Pericial. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade de realização de prova técnica, arguida pelo recorrido. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais nos autos. Preliminar Rejeitada.
8. Da Preliminar de Ofício. Inovação Recursal. Pedidos Novos. Destaco que a inclusão de novos pedidos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço dos pedidos de “ressarcimento do dano causado a requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como o ressarcimento em dobro do valor que pagou em excesso”. Preliminar Acolhida de Ofício.
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. O artigo 1o, da Resolução BACEN n. 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Por sua vez, o art. 2o estabelece que, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
11. É incontroverso que a recorrente não vem realizando o pagamento integral da fatura desde junho de 2023, sendo, portanto, legítimo o parcelamento do débito, uma vez que amparado pela legislação supramencionada, pois a partir do momento que a recorrente efetua compras com o cartão de crédito, ela anui ao contrato e as suas cláusulas. Neste sentido: (Acórdão 1690214, 07058526620228070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Destaca-se, também, que o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito não contraria as normas do Banco Central, já que os seus encargos são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Logo, não é aplicável ao caso a hipótese do artigo 14 do CDC, pois não foi demonstrada falha na prestação do serviço do recorrido - Acórdão 1824256, 07086457720238070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Parcialmente Acolhidas.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).